Tribunal: TJDFT
Processo: 0762798-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. Questões em discussão
2. Discute-se, nestes autos, o seguinte: (i) a competência do juízo especializado para julgar crimes cometidos na constância de relacionamentos “sugar”; (ii) a existência de lastro probatório para a condenação por ambos os crimes.
III. Razões de decidir
3. A expressão “relação íntima de afeto” deve ser interpretada restritivamente, pois não se pode ampliar a extensão da norma a relacionamentos passageiros, fugazes e esporádicos. De outro vértice, não basta a “classificação” ou “categorização” de um relacionamento pelos envolvidos para o exame acerca da aplicabilidade da norma; o exame deve considerar as peculiaridades do caso concreto.
4. Ainda que se admita o vínculo do tipo sugar daddy/baby como uma espécie de relação iniciada mais por interesses materiais do que por afeto genuíno, deve prevalecer a competência do juízo especializado se as evidências colhidas no caso concreto apontarem para características de uma relação íntima de afeto.
5. O crime de ameaça é de natureza formal e, como tal, sua consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, não sendo exigida a real intenção do agente de concretizar o que foi dito, o ânimo calmo e refletido. Pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Abrange, assim, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave.
6. A palavra da vítima ostenta especial relevância probatória em crimes inseridos no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher – comumente perpetrados às ocultas – sobretudo quando prestada de forma segura, consistente e coerente, além de amparada em outras evidências.
7. Se, ao contrário do constatado em relação ao crime de ameaça, as informações e evidências constantes nos autos forem capazes de criar dúvida razoável sobre a materialidade delitiva (como, por exemplo, mitigando o valor da prova técnica), há de prevalecer o in dubio pro reo.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado". Redução promovida de ofício.
9. Conquanto vedada a substituição por restritivas de direito (Enunciado n. 588 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), admite-se a incidência do instituto da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, se não pesam em desfavor do réu nenhuma circunstância judicial desfavorável.
10. Promovida a reforma da sentença, deve ser reexaminada a condenação ao pagamento de indenização mínima.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 129 e art. 147 do Código Penal; art. 386, VII, do CPP; art. 5o e art. 7o da Lei n. 11.343/2006

Jurisprudência relevante citada: STJ. AREsp n. 2.529.631/RJ. AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016. TJDFT. Acórdão 1350567, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/06/2021, Acórdão 1949778, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2024. Acórdão 1837897, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2024. Acórdão 1694645, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023.